Tribunal: TJMT
Processo: 1008248-80.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AUTOS N. 1008248-80.2018.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP/MT
Apelante: Município de Sinop
Apelada: Lucineth Cyles Evangelista
Visto.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Sinop contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca que, em cumprimento de sentença proferida nos autos da ação ordinária de cobrança visando pagamento de adicional por antiguidade e merecimento, proposta por Lucineth Cyles Evangelista, julgou improcedentes os pedidos formulados na impugnação apresentada pelo ente municipal, homologou o cálculo apresentado pela apelada, e, em consequência, determinou a expedição de precatório requisitório.
Em apertada síntese, alega o apelante que “o direito à percepção de adicional por antiguidade e merecimento no importe cumulativo de 2% (dois por cento) ao ano fora instituído pela Lei no 663/2001, a qual teceu modificações à Lei Municipal no 568/1999. Acontece que referida lei fora revogada em 25.11.2012, quando da publicação da Lei no 1.737/2012”, de maneira que, “não é permitido ao Poder Judiciário ampliar o período de vigência da lei instituidora de adicional por tempo de serviço para atingir data posterior à sua revogação, haja vista que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico e, ainda, estar-se-ia usurpando a função legiferante”.
Sustenta que “a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o SALÁRIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário. No entanto, de forma divergente dos regramentos constitucionais e legais, a Exequente calcula o adicional por tempo de serviço utilizando como base de cálculo o salário base indicado em sua ficha financeira. Acontece que referida rubrica abrange tanto o salário inicial quanto a progressão funcional pela Lei Complementar no 62/2011”.
Nessa linha, defende que “os cálculos apresentados pela Apelada apresentam valor de execução excessivo, uma vez que a base de cálculo utilizada não corresponde ao salário inicial, mas sim ao salário base, o qual já é acrescido pela progressão funcional”.
Pontua, ainda, que “o cálculo deve possuir como termo inicial a data concernente aos 05 (cinco) anos anteriores do ajuizamento da demanda e, como termo final, a data do efetivo pagamento. Deve-se observar, ainda, que o percentual do adicional por tempo de serviço deve adequar-se à sua evolução temporal e, ainda, restringir-se ao percentual obtido quando da revogação da lei que o instituiu”.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença combatida.
Em contrarrazões (id. 89924482), a apelada requereu o desprovimento do recurso.
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o breve relatório.
O presente agravo comporta julgamento monocrático.
A hipótese recursal compreende reforma de sentença proferida no âmbito de autos de cumprimento de sentença da ação ordinária de cobrança proposta em desfavor do Município de Sinop, em que a apelada obteve tutela jurisdicional favorável que reconheceu seu direito ao pagamento de adicional por antiguidade e merecimento.
Durante a fase de conhecimento, verifica-se que o processo tramitou regularmente até que sobreveio a sentença de procedência, a qual fora retificada em parte na segunda instância.
Tendo a parte apelada ingressado com pedido de cumprimento de sentença, o Município de Sinop impugnou os cálculos apresentados, sustentando haver excesso de execução e inexigibilidade da obrigação.
Sucede que, como bem anotado pelo magistrado sentenciante, a matéria outrora analisada se concentra no direito da parte autora quanto ao recebimento do adicional por antiguidade e merecimento como consta na inicial, tendo então o ente municipal postulado erroneamente impugnação tratando sobre a percepção da diferença remuneratória, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV.
Logo, discute-se, conforme cálculos apresentados pelo impugnante, o reajuste da Lei Municipal no 663/2001, a qual versa sobre a concessão da progressão funcional vertical aos servidores públicos municipais e não a percepção da diferença remuneratória, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV.
De todo modo, a pretensão do apelante não se mostra razoável ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença, matéria imutável pela coisa julgada material.
O Superior Tribunal de Justiça-STJ, tema 673-REsp 1387248/SC:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA PROCESSUAL CIVIL. BRASIL TELECOM S/A. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. IMPUGNACAO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. MATÉRIA PRECLUSA. EXCESSO DE EXECUCÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. CABIMENTO. ART. 475-L, §2o. DO CPC MULTA DO ART. 475-J DO CPC. OBICE DA SUMULA 283/STF. (...) 2. Caso concreto: 2.1. Impossibilidade de se reiterar, em impugnação ao cumprimento de sentença, matéria já preclusa no curso da execução. Precedentes. 2.2. “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” (Súmula 283/STF). 2.3. Aplicação da tese firmada no item 1, supra, ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E DESPROV1DO.” (REsp 1387248/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 19/05/2014).
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL - CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO ESTABELECIDOS NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - MODIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Cuidando-se de execução de título executivo judicial, a obrigação deve guardar estrita consonância com o que foi decidido, sob pena de se extrapolar os limites da coisa julgada. Deve ser confirmada a decisão que homologa os cálculos judiciais que refletem a correta apuração do montante devido segundo o direito reconhecido ao exequente na fase de conhecimento.” (N.U 0003280-31.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019).
Nesse passo, considerando que os parâmetros já foram estabelecidos na fase de conhecimento, quando da prolação de sentença, parcialmente retificada em sede de acórdão transitado em julgado, não há que se rediscutir referida matéria, sob pena de violação à coisa julgada.
É dizer: a matéria objeto de decisão com trânsito em julgado não pode vir a ser questionada novamente, sobretudo por meio de agravo de instrumento, visto não se tratar de meio processual idôneo para modificar sentença do processo de conhecimento.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 932 do CPC, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença.
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
Às providências.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado